Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030879-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ARLETE GOMES SILVA - CPF: 581.237.840-15 (AGRAVADO), RODOLFO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 047.828.551-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais

– TUTELA DE URGENCIA deferida em primeira instancia – SUSPENSÃO DE DESCONTO nos proventos DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de contratação é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito. Ademais, a manutenção dos descontos em seus proventos traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante. Ademais, o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos n.o 1002191-28.2023.8.11.0029 – Ação de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por ARLETE GOMES SILVA - deferiu a tutela de urgência e suspendeu os descontos que vinham sendo realizados em razão de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00, a serem revertidos em favor da autora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o deferimento da tutela de urgência pelo juízo “a quo” pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação, haja vista não restarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Ainda, que a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.

Sustenta, que a decisão agravada configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer

Aduz que a contratação foi realizada em 2017, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 2023 não havendo urgência no presente caso ante o lapso temporal decorrido.

Sustenta a existência de relação de consumo entre as partes referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Afirma a realização de compras pela parte agravada através do plástico de cartão de crédito consignado, além de pagamentos voluntários das faturas.

Que não há que se falar em cobrança indevida, assim, ausente razoabilidade da fixação de multa na hipótese de descumprimento de ordem judicial. Ainda, que a multa fixada se mostra despropositada. Discorre sobre multa diária, sua natureza jurídica.

Sustenta a necessidade de se deferir efeito suspensivo ao recurso.

Requer o deferimento efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada revogando a determinação pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como seja afastada a multa diária imposta ou alternativamente, que seja substituída por mensal.

A liminar foi indeferida (id.n.o 197824157).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 202957688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos n.o 1002191-28.2023.8.11.0029 – Ação de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por ARLETE GOMES SILVA - deferiu a tutela de urgência e suspendeu os descontos que vinham sendo realizados em razão de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$10.000,00, a serem revertidos em favor da autora.

O Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada revogando a determinação pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como seja afastada a multa diária imposta ou alternativamente, que seja substituída por mensal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que deferiu a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, relativos a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecidos pela parte autora.

Em pese a alegações da parte Agravante, tenho que a decisão recorrida dever ser

mantida, eis que, numa analise perfunctória da questão, há motivos suficientes para que seja deferida a liminar.

Isto porque, a negativa de contratação, é suficiente para o reconhecimento de plausibilidade do direito.

Ademais, a manutenção dos descontos traduz perigo à parte autora e risco de resultado útil do processo, na medida em que os proventos são verbas de natureza alimentar.

Não de se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada ante a revogação, caso comprovada a regularidade da contratação ora questionada.

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do impugnado.

Quanto à
multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, esta, tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação à aplicação da multa, dada à natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

O STJ tem orientação consolidada de que a ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (
REsp 1112862/GO
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil, ademais, o juízo limitou a mesma em R$ 10.000,00 (dez mil reais) também, em obediência aos princípios acima citados.

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024